Tribunal: STF
Processo: HC 86501
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
MILITAR EM SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.
IMPROCEDENCIA.
Estupro e atentado violento ao pudor praticados por
militar. Sentença condenatória prolatada pela Justiça Comum.
Alegação de incompetência, sob o argumento de que o paciente, no dia
 e hora dos fatos, fazia o patrulhamento motorizado. Improcedência:
não demonstrado, de forma incontestável, que ele estava em situação
de serviço quando da prática dos crimes, descabe declarar, em habeas
 corpus, a incompetência da Justiça Comum. A alegada circunstância
de que estava em seu horário de expediente não é suficiente, por si
só, para declarar a competência da Justiça Militar.
Ordem denegada.